Tribunal: TJBA
Processo: 8002566-41.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002566-41.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARAGUANY RUDA JAMBEIRO CRUZ

Advogado(s)
:
DANIELLE ALMEIDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro/BA, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor militar estadual na ação de cobrança, condenando o ente estatal ao pagamento de valores retroativos de auxílio-transporte, correspondentes ao período de março de 2016 a dezembro de 2018, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001 e na regulamentação provisória pelo Decreto Estadual nº 6.192/1997, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa para ajuizar ação individual de cobrança fundamentada em direito reconhecido em mandado de segurança coletivo; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança das parcelas do auxílio-transporte, consideradas as regras específicas aplicáveis à interrupção do prazo prescricional por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora possui legitimidade ativa para propor ação individual de cobrança fundada em direito próprio, decorrente de legislação estadual específica (Lei Estadual nº 7.990/2001), independentemente de vínculo associativo com a entidade impetrante do mandado de segurança coletivo, uma vez que não se trata de cumprimento individual da sentença mandamental, mas de ação autônoma com causa de pedir distinta.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ações individuais de cobrança, limitando os efeitos patrimoniais aos cinco anos anteriores à sua impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nºs 269 e 271 do STF.

5. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 383 do STF, a prescrição, uma vez interrompida, recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), sem que o novo prazo possa ser inferior ao período de cinco anos se a interrupção ocorrer na primeira metade do prazo original.

6. Tendo o mandado de segurança coletivo sido impetrado em 05/03/2015 e seu trânsito em julgado ocorrido em 26/03/2019, a contagem do novo prazo prescricional, pela metade, findou-se em 26/09/2021, sendo a presente ação de cobrança ajuizada após tal data, já sob a égide do prazo reduzido, o que impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para reconhecer a prescrição com base no art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 383 do STF,
julgando extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0503766-78.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ARAGUANY RUDA JAMBEIRO CRUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

D
A
R PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente